Tribunal: TJBA
Processo: 8000936-03.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000936-03.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: ANA APARECIDA BARROS DA CRUZ MARTINS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCENTIVO POR TITULAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS EM LEI MUNICIPAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública do magistério municipal para reconhecimento do direito ao recebimento de gratificação por incentivo à titulação, prevista no art. 49, §2º, alínea “k”, da Lei Municipal nº 1.089/2016, ante a comprovação de participação em cursos com carga horária total de 1.980 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre o direito ao recebimento do incentivo por titulação; (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao benefício legal de gratificação por aperfeiçoamento profissional, mesmo diante de suposta limitação orçamentária municipal e de obtenção dos títulos após a entrada em vigor da legislação que instituiu o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal nas ações que versam sobre obrigação de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não implicando na extinção integral do direito postulado. A ação foi proposta em 2020 e, portanto, somente eventuais valores anteriores a 2015 poderiam ser alcançados pela prescrição, o que não é o caso.

4. A autora demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do incentivo por titulação, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 1.089/2016, mediante apresentação de certificados de cursos totalizando 1.980 horas.

5. Uma vez estabelecidos os critérios objetivos em lei municipal, a concessão do benefício constitui ato vinculado da Administração Pública, não havendo discricionariedade administrativa quando preenchidos os requisitos legais.

6. A interpretação teleológica da norma impõe a admissão de títulos obtidos após sua entrada em vigor, pois visa estimular a qualificação contínua do servidor, sendo incompatível a leitura literal restritiva que penalize a busca por aperfeiçoamento.

7. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.075, no sentido de que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor e não pode ser negada com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se enquadra nas exceções previstas em seu art. 22, parágrafo único, inciso I.

8. Não se aplica ao caso a vedação prevista na Lei Complementar 173/2020, pois à época do requerimento administrativo e do ajuizamento da ação a norma ainda não estava em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal nas obrigações de trato sucessivo incide apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2. A comprovação do cumprimento dos critérios objetivos previstos em lei municipal impõe à Administração Pública a concessão de gratificação por titulação, configurando ato vinculado.

3. A obtenção dos títulos após a entrada em vigor da norma instituidora do benefício não impede sua concessão, devendo prevalecer a interpretação teleológica da legislação.

4. A limitação orçamentária não constitui fundamento válido para obstar a concessão de vantagem funcional prevista em lei, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

5. A Lei Complementar 173/2020 não se aplica retroativamente a requerimentos administrativos ou ações judiciais anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.089/2016, art. 49, §2º, alínea “k”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1878849/TO, Tema Repetitivo 1.075; TJ-BA, APL nº 8000522-06.2021.8.05.0044, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.06.2022; TJ-BA, APL nº 8000534-03.2018.8.05.0213, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000936-03.2020.8.05.0088, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e como apelada
ANA APARECIDA BARROS DA CRUZ MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça